Tribunal: TJMT
Processo: 1054473-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054473-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MAIZE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 039.012.041-30 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÊNCIA - CASO URGENTE - OBESIDADE MÓRBIDA - DEMAIS AGRAVAMENTOS - NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
MAIZE OLIVEIRA DE ALMEIDA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, justificando acerca do necessário cumprimento dos prazos de carência preexistente.

Menciona que “
inobstante o julgador não esteja obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pela parte, a alegação de que a carência estava vigente é peremptoriamente suficiente para elidir todas as razões pelas quais foi julgada procedente a demanda
”.

Informa que o instrumento contratual firmado entre as partes descreve a suspensão da cobertura para doenças e lesões preexistentes pelo período de carência de 24 (vinte e quatro) meses.

Cita que a declaração de saúde preenchida a próprio punho pela beneficiária demonstra que houve a prévia comunicação de que era portadora de obesidade, configurando, assim, a doença preexistente.

Por fim, alega a embargante que “
não há qualquer quadro clínico de urgência/emergência que enseje o afastamento da cláusula de carência, dado que o procedimento cirúrgico de gastroplastia é eletivo e pode ser agendado para a data propícia
”, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte embargada expõe que os aclaratórios opostos não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se tratando de argumentação típica de recurso que visa reanálise do mérito e das provas, a fim de modificar o entendimento externado, sendo impróprio por meio deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de Maize Oliveira de Almeida, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÊNCIA - CASO URGENTE - OBESIDADE MÓRBIDA - DEMAIS AGRAVAMENTOS - NECESSIDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. Assim, tem-se que as interpretações das cláusulas contratuais devem ser de forma mais favorável ao consumidor, haja vista tratar-se de contrato de adesão, onde as cláusulas são expostas de forma unilaterais. 2. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde na cobertura de procedimento de urgência ou emergência, prescrito pelo médico especialista à segurada, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência, coloca em risco a vida da paciente e viola o direito garantido contratualmente. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgRg no AREsp n. 549.831/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/3/2015, DJe de 11/3/2015). 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao reiterar ser necessário o cumprimento dos prazos de carência preexistente pela embargada, eis que se trata de doença indicada como preexistente no contrato firmado, não havendo como se falar em ilegalidade da negativa de cobertura por carência. Ainda, defende que não há qualquer quadro clínico de urgência/emergência que enseje o afastamento da cláusula de carência.

Ao caso, cumpre reiterar o
decisum
recorrido deixou claro ser notória a gravidade do quadro clínico da autora, consoante se observa na solicitação de procedimento cirúrgico prescrito por seu médico especialista, que solicita a realização do procedimento cirúrgico em caráter de urgência, visando salvaguardar a saúde e recuperação plena da paciente.

Sendo assim, diante do estado de emergência, prolatou o julgador que deve ser afastada a aplicação dos prazos de carência estabelecidos no contrato, em consonância com a Lei n.º 9.656 de 1998 bem como com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, tendo em vista o exposto, concluiu o acórdão ser inadmissível a recusa da operadora do plano de saúde ré eis que considerou abusiva, e consequentemente nula, a cláusula contratual que excluiu cobertura aos procedimentos de emergência durante o período da carência.

Desse modo, tendo em vista que o conjunto probatório documental se mostra suficiente à resolução da lide, imperiosa é a manutenção do
decisum
, eis que ausente de vício.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024